Tribunal: TJBA
Processo: 8066178-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066178-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRISPIM DOS REIS SOUZA Advogado(s): MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, CAROLINA NOGUEIRA BATISTA OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da concessionária de energia elétrica. A parte autora impugna a validade de cobrança por recuperação de consumo, alegando cerceamento de defesa no procedimento administrativo. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança e afastou os pedidos autorais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou as exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial quanto à emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da cobrança considerada indevida. III. Razões de decidir 3. A ausência do TOI nos autos, documento indispensável à caracterização formal da irregularidade, compromete a validade da cobrança por recuperação de consumo. 4. Não há comprovação de que o consumidor tenha sido comunicado no prazo regulamentar de quinze dias após a suposta inspeção, em flagrante desrespeito ao art. 591, § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 5. As fotografias apresentadas são desprovidas de elementos identificadores, configurando prova unilateral e insuficiente para legitimar a cobrança. 6. Reconhece-se, assim, a nulidade do procedimento administrativo e das cobranças dele decorrentes, por vício procedimental. 7. Por outro lado, não restou configurado dano moral, uma vez que os efeitos lesivos da cobrança foram neutralizados por tutela de urgência deferida no início da ação. 8. Diante da reforma parcial da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. A ausência de emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, compromete o contraditório e a ampla defesa, invalidando a cobrança de recuperação de consumo. 2. A cobrança unilateral, sem a participação do consumidor e baseada em provas não identificadas, é inidônea para fundamentar débito por consumo irregular. 3. A cobrança indevida, sem repercussão lesiva concreta à esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 98, §3º, e 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8066178-68.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Crispim dos Reis Souza e Apelada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator